Tribunal: TJDFT
Processo: 0705531-08.2024.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO. INVASÃO. CONTA. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. MAJORAÇÃO. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA E APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra a sentença proferida nos autos da ação reparatória de dano moral que acolheu parcialmente o pedido formulado na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar se o réu deve reparar a autora pelos danos morais que ela alega ter sofrido, se o valor da reparação por dano moral fixado na sentença deve ser minorado ou majorado, bem como se os ônus de sucumbência foram distribuídos corretamente pelo Juízo de Primeiro Grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração da obrigação de indenizar do fornecedor observa a mesma forma da responsabilidade civil em geral, ou seja, o dever de indenizar deve decorrer da demonstração dos seguintes requisitos estruturantes: conduta (comissiva ou omissiva), nexo de causalidade e dano (material, moral ou estético).
4. É dever do fornecedor comprovar a ausência de falhas na prestação do seu serviço.
5. O dano moral é a privação ou lesão de direito da personalidade.
6. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais – equidade, proporcionalidade e razoabilidade – e específicos – grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado –, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
7. Reparação por dano moral majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto.
8. A condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado do vencedor da ação é uma determinação legal expressa. Decorre do princípio da sucumbência, expresso no art. 82, § 2o, e no art. 85, caput, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação da autora parcialmente provida e apelação do réu desprovida.
Tese de julgamento: “1. Há falha na prestação de serviços pela plataforma ao não implementar ferramentas de segurança capazes de impedir ou limitar o acesso fraudulento de terceiro mal-intencionado às informações da usuária e ao demorar para restabelecer o acesso à conta. 2. A invasão da conta na rede social Instagram, bem como a demora no restabelecimento ao acesso ao perfil, viola os direitos de personalidade do usuário, mais especificamente os direitos à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem. 3. O réu deve ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais quando for vencido em ação de reparação por danos morais”.
________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 14, caput e § 3o; Lei no 12.965/2014, arts. 3o, 7o e 8o; CF, art. 5o, V, X e XXXV; CPC, arts. 82, § 2o, 85, caput, §§ 10 e 11, e 373, I e II, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo no 1.059/STJ; TJDFT, ApCiv 0737062-24.2024.8.07.0001, Rel. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 18.2.2025; TJDFT, ApCiv 0732714-88.2023.8.07.0003, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 17.7.2024.